Tribunal: TJSP
Processo: 2232863-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232863-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CONDOMÍNIO HI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SPE LTDA., é agravado
B.L.G. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232863-93.2020.8.26.0000 -Voto no 38590 - NAM
2
VOTO No: 38590
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232863-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
AGTE: Condomínio Hi São José do Rio Preto Spe. Ltda.
AGDO: BIG Administração e Participação Ltda.
NAM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência contra
decisão que determinou praceamento eletrônico de imóvel.
Descabimento. Ausência de urgência e verossimilhança das
alegações a justificar a suspensão do leilão, que pelo
avançar da data, deve ter ocorrido.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de f.
11 que determinou o praceamento eletrônico do bem para o dia 09/11/2020.
Inconformado, sustenta o agravante que houve a devolução
de carta precatória pelo juízo antes de terminado o prazo para recurso contra o laudo
de avaliação do imóvel. Não houve oportunidade para manifestação a respeito do
laudo pericial, em claro cerceamento de defesa. O valor de mercado do imóvel
praceado é superior ao apurado no laudo de avaliação.
Efeito suspensivo indeferido à f.492.
Contraminuta oferecida pela agravada à f.496/498.
Informações prestadas à f.499.
O recurso não prospera.
Apesar das alegações, o recurso não reuniu as condições de
urgência e verossimilhança necessárias para justificar a antecipação dos efeitos
recursais via liminar.
O praceamento, portanto, ficou mantido para o dia 09.11.20,
data já superada, inexistindo notícia, entretanto, quanto ao resultado. De qualquer
modo, não era caso de impedir sua realização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232863-93.2020.8.26.0000 -Voto no 38590 - NAM
3
Relator